Tribunal: TJDFT
Processo: 0005015-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERCO COESO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INTERESTADUALIDADE. CONFIGURADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LAD. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico interestadual de drogas, pela confissão do réu, corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, além dos bilhetes de passagem apreendidos, mantém-se a condenação imposta na sentença.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - A comprovação de que a droga foi transportada desde São Paulo/SP até o DF, onde foi apreendida, mas que tinha destino para Teresina/PI, autoriza a incidência da majorante descrita no art. 40, V, da LAD.
IV - A grande quantidade de droga transportada (36,500Kg de maconha), aliada a interestadualidade, evidencia a dedicação do agente às atividades criminosas e afasta a incidência da causa de diminuição da pena previsto no art. 33, §4o, da LAD.
V - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula no 26 do TJDFT.
VI - Recurso conhecido e desprovido.